Tribunal: STJ
Processo: 5000141-62.2023.4.04.7118
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746951 - RS (2024/0339436-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NONOAI
ADVOGADO
: NEIDIANE PIASSON DAL CIM - RS120639B
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NOS
ARTS. 1.003, § 5o, E 1.070 DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo de 30 (trinta) dias úteis,
previsto nos arts. 183, 1.003, § 5o, e 1.070, c/c 219,
, do Código de Processo Civil
caput
de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 9c21369c-6139-4010-9071-0f5d8cc1295d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746951 - RS (2024/0339436-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NONOAI
ADVOGADO
: NEIDIANE PIASSON DAL CIM - RS120639B
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NOS
ARTS. 1.003, § 5o, E 1.070 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo de 30 (trinta) dias úteis,
previsto nos arts. 183, 1.003, § 5o, e 1.070, c/c 219,
, do Código de Processo Civil
caput
de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICIPIO DE NONOAI contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, da
Súmula 7 do STJ e da Súmula 284 do STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, pela configuração do
prequestionamento implícito, e a não incidência da Súmula 7 do STJ.
Defende, por outro lado, que "o acórdão violou expressa disposição de lei
federal a partir do momento que ignorou a prescrição inequívoca dos débitos referidos"
(fl. 865) e que, "ainda que não houvesse a PRESCRIÇÃO, tem-se que mesmo assim o
Município NÃO seria devedor da União. Isto porque, o Ente Público local, ao fazer o
cálculo para pagamento das contribuições para o PASEP, fez a dedução das receitas
recebidas da união, a título de Transferência Voluntárias Intergovernamentais" (fl. 865).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA50385644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:20
Código de Controle do Documento: 544330b9-57c7-4898-8d27-249cafeeef6b

Não foi apresentada impugnação (fl. 873).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, por ser intempestivo.
Conforme dispõem os arts. 1.003, § 5o, e 1.070 do CPC/2015, o prazo para
interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC
/2015 estabelece que, "na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo
juiz, computar-se-ão somente os dias úteis". O art. 183 do CPC/2015 prevê ainda que
os Municípios gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações
processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
No presente caso, conforme certificado nos autos, "o prazo para
interposição de agravo interno em relação à decisão de folha 847 teve início em
e término em
, e a petição n. 245081/2025 (AgInt) foi
06/02/2025
21/03/2025
protocolizada em
" (fl. 867).
24/03/2025
Descumprido, portanto, o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição
do agravo interno, inviável a análise dos argumentos recursais, uma vez que não
preenchido um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade.
Isso posto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA50385644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:20
Código de Controle do Documento: 544330b9-57c7-4898-8d27-249cafeeef6b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.746.951 / RS
Número Registro: 2024/0339436-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001416220234047118
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NONOAI
PROCURADOR : NEIDIANE PIASSON DAL CIM - RS120639B
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE NONOAI
ADVOGADO : NEIDIANE PIASSON DAL CIM - RS120639B
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51650894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:18
Código de Controle do Documento: 7fa87a31-d8f8-4843-b054-a23ffeeb40ea

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:18
Código de Controle do Documento: 7fa87a31-d8f8-4843-b054-a23ffeeb40ea